Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Apelação cível. Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. Trazodona 150 mg Retard. Ausência dos requisitos estabelecidos no Resp. 1.657.156 (Tema 106). Insuficiência de provas da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS.